Tribunal: TJMT
Processo: 1027400-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027400-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDA DA CONCEICAO DE AQUINO FACCINI - CPF: 085.696.608-80 (APELADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO MEDIDOR - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados.

A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura
in re ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Tutela Antecipada n. 1027400-36.2018.8.11.0041 - Código 10677543 movida por EDUARDA DA CONCEICAO DE AQUINO FACCINI, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 12.020,30 (doze mil, vinte reais e trinta centavos), referente à recuperação de consumo do período de abril de 2015 a janeiro de 2018 (id 17171318), bem como para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ); declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido (fatura cancelada + danos morais), levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta a apelante que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas nos autos originários, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador; ainda, a Recorrente se incumbiu em atestar a veracidade de suas alegações através da realização da aferição técnica e registros fotográficos, o que resultou na reprovação do referido aparelho, conforme o processo de irregularidade.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção e as fotos do medidor adulterado, haja vista que a irregularidade estava fora do aparelho de medição da unidade consumidora, logo não faz sentido emitir laudo do INMETRO quando a irregularidade é fora do medidor, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Aduz que a recorrente não agiu de forma unilateral, pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa; longe disso, são rigidamente disciplinados pelo poder concedente, no caso, a ANEEL, que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País

Afirma que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a suspensão da energia e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial de fls., no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita justiça.

Contrarrazões. (id. 66104036)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Tutela Antecipada n. 1027400-36.2018.8.11.0041 - Código 10677543 movida por EDUARDA DA CONCEICAO DE AQUINO FACCINI, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 12.020,30 (doze mil, vinte reais e trinta centavos), referente à recuperação de consumo do período de abril de 2015 a janeiro de 2018 (id 17171318), bem como para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ); declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A parte apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis para averiguação do aparelho medidor que estava danificado.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência da consumidora, que esta inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplência em face do não pagamento do débito em discussão, o que configura ato ilícito.

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral,
ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da apelada, conforme comprovado nos autos.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6o, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada a título de danos morais,
acaso a empresa apelante tivesse tomado somente esta atitude
.

Contudo, verifico que ocorreu a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da apelada
em decorrência de cobrança irregular.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado na r. sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021